Tribunal: TJDFT
Processo: 0707963-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707963-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA PACIENTE: ALAIDE GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de ALAÍDE GOMES DA SILVA, contra decisão proferida pelo d. JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da acusada (ID 56366497). Narra a Defesa, em síntese, que a paciente - denunciada pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 -, está presa desde o dia 31/01/2024, muito embora seja primária, com bons antecedentes, tenha residência fixa, ocupação lícita, não faça parte de organização criminosa, tampouco exerça atividade criminosa. Acrescenta que, em caso de eventual condenação, a paciente não cumprirá pena em regime inicial fechado, por força do redutor do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, o que torna ainda mais desnecessária a prisão cautelar. Sustenta que o local em que foram encontradas as substâncias entorpecentes não é a casa da paciente, conforme vídeos acostados aos autos. Assevera não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva. Defende a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. Invoca o princípio da presunção de inocência e cita jurisprudência em prol da tese expendida. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente, substituindo-a por prisão domiciliar ou outra medida do art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. De início, importante consignar que os argumentos tecidos pela Defesa, no sentido de que (i) a paciente não integra organização criminosa, nem se dedica à atividades criminosas, e (ii) provavelmente será aplicado o redutor do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastando o cumprimento da pena em regime fechado, consistem em matéria afeta ao mérito, não comportando análise na via estreita do habeas corpus. Sobre o tema, confira-se: Habeas corpus. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Flagrante. Ilegalidade superada. Reiteração criminosa. 1 - A gravidade concreta da conduta - tráfico de diversas drogas (maconha, cocaína e crack), acondicionadas de forma típica para traficância - além das condenações definitivas por crimes de receptação e porte de arma de fogo, justificam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração criminosa. 2 - A alegação de que o paciente foi agredido pelos policiais demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus, sobretudo se a defesa não apresentou laudo de exame de corpo de delito do paciente e, na audiência de custódia, nada alegou nesse sentido. 3 - Com a superveniência do decreto da prisão preventiva, superada está eventual nulidade do flagrante. 4 - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso. 5 - Não se substitui a prisão preventiva pela domiciliar, se o paciente, que tem 25 anos, sem filho e não relata problemas de saúde, não preenche nenhum dos requisitos previstos no art. 318 do CPP. 6 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública. 7 - Ordem denegada. (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Alinhadas essas observações, passa-se ao exame da liminar. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Consoante se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, senão, vejamos. Compulsando os autos de origem, observa-se que a materialidade do delito ressai do Auto de Prisão em Flagrante no 54/2024-15a DP, do Auto de Apresentação e Apreensão no 77/2024-15a DP, da Ocorrência no 13642024-0-15a DP, do Laudo de Perícia Criminal (exame preliminar) no 52.456/2024-IC e do Relatório Final no 68/2024-15a DP, os quais indicam que foram apreendidas no endereço QNN 3 Conjunto F Lote 09, as seguintes substâncias vinculadas à paciente: (i) 1 (uma) porção grande de crack, encontrada no telhado da residência; (ii) 1 (um) tablete grande de crack, embaixo do fogão da residência; (iii) 2 (dois) tabletes de maconha, encontrados no chão em um beco dentro da residência; e (iv) 1 (uma) porção grande de cocaína, fragmentada em diversas pequenas porções, envolvida em um saco preto, encontradas embaixo do fogão da residência, junto com o tablete de cocaína (ID 185370328, ID 185370337, ID 185371701, ID 185371702 e ID 185371703). Por sua vez, os indícios de autoria decorrem dos depoimentos prestados à autoridade policial, valendo destacar a narrativa do condutor do flagrante, policial ANDRÉ JORGE MENDES, e do usuário EDSON NEY DA CONCEIÇÃO. Confiram-se (ID 185371701 dos autos de origem): Afirma que é lotado na Seção de Repressão às Drogas - SRD da 15a Delegacia de Polícia e na data de hoje, 31/01/2024, por volta de 17h00, estava apurando inúmeras denúncias de tráfico de entorpecentes que estariam ocorrendo na QNN 3 conjunto F LOTE 09 (conforme Denúncias Número: 4207 Ano: 2023 Órgão Gerador : DICOE; Número: 4207 Ano: 2023 Órgão Gerador : DICOE; Número: 4207 Ano: 2023 Órgão Gerador : DICOE; Número: 17316 Ano: 2021 Órgão Gerador : DICOE); que estava na equipe de abordagem e assim que a equipe de monitoramento chegou ao local, já identificou um rapaz, trajando jaqueta de cor bege e bermuda de cor clara, em atitude típica de tráfico, pois fazia contato com diversos transeuntes que passavam pelo local, bem como ficava entrando e saindo do referido local investigado (QNN 3 conjunto F LOTE 09); em razão disso a investigação foi direcionada para esse rapaz, posteriormente identificado como CLEBER DA SILVA REIS; que a equipe de monitoramento viu e filmou o autuado CLEBER realizando troca de objetos com um homem de cabelo grisalho, que trajava camisa de cor azul, e bermuda bege, que havia acabado de chegar ao local investigado; QUE assim que esse usuário/comprador sai do local, a situação foi repassada para a equipe do declarante, que logrou êxito em abordar esse homem, posteriormente identificado como EDSON NEY DA CONCEIÇÃO; que durante a abordagem pessoal, foram encontradas 2 (duas) porções pequenas de crack, dispensadas ao chão por EDSON no momento da abordagem, que foi prontamente localizada pela equipe do declarante, desse modo, ao ser indagado sobre a procedência da droga, afirmou que havia acabado de adquiri-la no local investigado, de um indivíduo com as características do autuado CLEBER DA SILVA REIS; constatada a situação flagrancial, com a localização da droga, o usuário foi conduzido para esta 15a Delegacia de Polícia, ato contínuo, compôs equipe, a fim de realizar a abordagem do autuado CLEBER DA SILVA REIS, que havia acabado de sair da mencionada casa e se deslocou para a esquina do conjunto; no momento da abordagem pessoal, foi encontrada a quantia de R$ 1.824,00 (mil e oitocentos e vinte e quatro reais) em espécie, com o autuado CLEBER, que estava dentro do bolso de sua bermuda; ato contínuo, se deslocou para a casa investigada (QNN 3 CONJUNTO F LOTE 09), em razão do autuado CLEBER ter sido visto entrando e saindo da casa; que assim que chegou ao local, dois rapazes tinham acabado de sair da referida casa investigada, posteriormente identificados como DANIEL GOMES DOS SANTOS e MARDEN HENRIQUE DA CRUZ FERREIRA; que após busca pessoal, com DANIEL GOMES, foi encontrada a quantia de R$ R$ 2.112,00 (dois mil cento e doze reais) em espécie; e com MARDEN HENRIQUE, foram encontradas Diversas porções de cocaína, envolvidas por um saco plástico grande e 2 (duas) porções de cocaína, envolvidas por um saco plástico pequeno, que foram encontradas em um bolso de uma bolsa pessoal do tipo SHOULDER BAG que pertencia ao usuário MARDEN; ato contínuo, realizou busca dentro da referida casa; que as buscas foram acompanhadas pela moradora ELIETE GOMES DA SILVA, RG 1.037.061/DF; bem como contou com apoio de equipe do BPCÃES da PMDF (prefixo 3186), oportunidade em que foram encontrados os seguintes objetos: - Porção grande de crack, encontrada no telhado da residência; - Tablete grande de crack, encontrado embaixo do fogão da residência; - 2 (dois) tabletes de maconha, encontrados no chão em um beco dentro da residência; - Porção grande de crack, encontrada na fresta do portão da residência; - 1 (um) tablete grande de cocaína envolvido em um saco preto, encontrado embaixo do fogão da residência; - 1 (uma) porção grande de cocaína, fragmentada em diversas pequenas porções, envolvida em um saco preto, encontradas embaixo do fogão da residência, junto com o tablete de cocaína; Destaque-se que dentro do local investigado, estava a Sra. ALAIDE GOMES DA SILVA, moradora do referido endereço (QNN 3 CONJUNTO F LOTE 09), contra a qual consta a citadas Denúncias anônimas de Tráfico de Drogas (Número: 4207 Ano: 2023 Órgão Gerador : DICOE; Número: 4207 Ano: 2023 Órgão Gerador : DICOE; Número: 4207 Ano: 2023 Órgão Gerador : DICOE; Número: 17316 Ano: 2021 Órgão Gerador : DICOE); ao final a situação foi apresentada para a Autoridade Policial, ocasião em que foram tomadas as medidas cabíveis. Que o declarante é usuário de drogas há 32 (trinta e dois) anos e, no dia de hoje, foi até a QNN 3, Conjunto F, com a finalidade de comprar drogas. Que já comprou drogas outras vezes no mesmo local, com traficantes diferentes. Que chegou ao local a pé com um carrinho de compras. QUE fez contato com um INDIVÍDUO e ofereceu para recolher o lixo do conjunto em troca de uma porção de crack. Que após ter recolhido o lixo do local, recebeu, em troca, uma pedra de crack desse mesmo INDIVÍDUO. Que após a troca dirigiu-se à Via Leste, local onde foi abordado por dois policiais civis. Que, por medo de ser preso, dispensou o entorpecente no chão. Que os policiais civis encontraram a porção. Que a droga comprada era para seu uso pessoal já que é usuário de drogas desde os 12 (doze) anos de idade. Que não foi intimado para comparecer à audiência em virtude de não possuir telefone celular e encontrar-se em situação de rua. Como se vê, várias famílias moram no mesmo local e, segundo depoimento da acusada, as quatro casas dentro do mesmo lote têm portas individualizadas, asseverando que nada teria sido encontrado dentro de sua residência. A propósito, nesse particular, os vídeos acostados pelo impetrante ao presente writ não servem para aferir quem é o proprietário/possuidor de cada residência diligenciada dentro do mesmo lote, local onde foram encontradas grandes quantidades de substâncias entorpecentes, inclusive porque o que se percebe dos vídeos é que o lote possui espaços em comum, que parecem ser compartilhados por todos os moradores, tendo em vista o vínculo de parentesco entre a maioria deles. Aliás, imperioso ressaltar que, na via estreita do habeas corpus, é vedado o exame aprofundado de conteúdo probatório. Logo, a tese de que a casa da paciente não seria o local vinculado aos ilícitos, a par de isolada das demais provas coligidas, não comporta maior análise nesta via. Por outro lado, consta do Auto de Prisão em Flagrante as drogas especificamente localizadas dentro da residência em que a paciente mora. Nesse particular, rememore-se que a declaração dos policiais reveste-se de presunção de veracidade, uma vez que tais agentes gozam de fé pública. Outrossim, há denúncias anônimas indicando a paciente como pessoa envolvida com o tráfico de drogas. Portanto, a prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria do crime de tráfico, o que é corroborado pelo recebimento da denúncia (ID 187894242 dos autos de origem). A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis. Isso porque, como bem anotado pela autoridade impetrada, “parece certo nesse momento que a requerente vem se dedicando com empenho e regularidade ao comércio proscrito de entorpecentes, circunstância, como já afirmado, que constitui evidente risco à garantia da ordem pública e justifica a manutenção da prisão cautelar outrora decretada.” De fato, não se olvide que a difusão de entorpecentes é delito de natureza gravíssima, uma vez que representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que dissemina a violência e destrói lares e vidas. Nesse cenário, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de que a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, legitimando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE - TRÁFICO DE DROGAS. 1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social, diante do histórico de reiteração delitiva. 2) Independentemente das consequências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa. (Acórdão 1416286, 07106624420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Quanto às condições pessoais da agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, verificado que a liberdade da paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de março de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora